Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-72.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003348-72.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERNI SUHRE - CPF: 629.355.779-49 (EMBARGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – PROCEDÊNCIA –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O
DECISUM
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a inexistência de cobertura por ausência de previsão contratual ao argumento de que os ventos que atingiram a propriedade segurada não se caracterizam como vendaval.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento o recurso interposto pela embargante mantendo inalterada a sentença que havia condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor do menor orçamento apesentado, qual seja, R$ 85.236,00 (oitenta e cinco mil duzentos e trinta seis reais), acrescido de juros de ora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do trigésimo dia após a entrega da documentação pelo segurado à seguradora para o pagamento administrativo, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais em sua integralidade, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, consoante ementa abaixo transcrita (ID 119092038):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– CONTRATO DE SEGURO DE PENHOR RURAL – VENDAVAL – SINISTRO QUE ATINGIU E DANIFICOU AS INSTALAÇÕES DO AVIÁRIO – NEGATIVA INJUSTIFICADA – LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE A COBERTURA E OS RESPECTIVOS PREJUÍZOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo de vistoria confeccionado pelo vistoriador/avalista da seguradora que reconhece o sinistro e sua cobertura, com indicação dos prejuízos causados ao bem segurado, informando ainda a desnecessidade de realização de vistoria complementar.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação pelo pagamento da indenização securitária como consignado na sentença.-”

Em suas razões recursais (ID 120547950), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em contradição e omissão no que se refere à inexistência de cobertura por ausência de previsão contratual tendo em vista que os ventos que atingiram a propriedade segurada não se caracterizam como vendaval tendo em vista terem velocidade inferior a 15 m/s, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado para que seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto pela embargante com a consequente improcedência da pretensão autoral.

Contrarrazões no ID 120568968

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 117018961):

“
VOTO –

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ERNI SUHRE
ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança de Seguro em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
aduzindo ter contratado seguro de penhor rural e que após um vendaval atingir e danificar as instalações dos aviários existentes em sua propriedade acionou a seguradora, a qual se negou a proceder ao pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 106274589) requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 85.236,00 (oitenta e cinco mil duzentos e trinta e seis reais), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde a data da primeira recusa de pagamento, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a alegada inaplicabilidade do CDC e, no mérito, à ausência de cobertura para os danos reclamados em razão de que o imóvel apresentava desgaste natural e deterioração gradativa por falta de manutenção, além de não ter sido comprovada a ocorrência do suposto vendaval.

1) PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, alega a seguradora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que a dilação probatória é indispensável ao deslinde do feito para comprovação de que os danos reclamados são oriundos da fragilidade estrutural do imóvel em razão do desgaste natural e da deterioração gradativa por falta de manutenção e não pelo suposto vendaval não comprovado nos autos pelo apelado.

No entanto, não assiste razão à apelante tocante ao julgamento prematuro da causa.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a seguradora procedeu a realização de vistoria e regularização do sinistro, conforme Relatório de Regulação de Sinistros de ID 106275017.

Deste mesmo relatório extrai-se que o vistoriador da seguradora reconheceu a ocorrência do vendaval no dia 29/09/2019 com indicação dos prejuízos causados ao bem segurado no valor de R$ 85.236,00 (oitenta e cinco mil e duzentos e trinta e seis reais), informando ainda a desnecessidade de realização de vistoria complementar, conforme trecho abaixo transcrito (ID 106275017):

“[...] Na vistoria constatamos a ação de ventos de grande intensidade que causou danos em dois aviários. AVIÁRIO no 1 – Danos em Cobertura, madeiramento, Telha, Forro de lonas e lonas laterais. DOS PREJUÍZOS: 12,00m x 30,00 = 360m
­
2
(4.000 unidades de Telhas de barro Francesa, 40 Caibros de 6x12 de 8m cada, 24 caibros 12x12 de 6,00m cada, 32 caibros de 6x12 de 4,00m cada. 1.260m lineares de ripão, Lona de forro de 15,00m x 50,00 = 750m
2
. 02 (duas) lonas externas 3,30 x 100,00m = 660m
2
. 02 Curvas de canos de 75mmmm e 02 Tubos de PVC com 3,00m cada e 17m Helicorde, 25 barras Niple Completa, 90m de canos de 20mm para nebulização, 90 unidades de bicos de nebulização, TEMPO DE USO: 6 ANOS. AVIÁRIO no 2 – Uma lona interna medindo 3,60 x 50,00m = 180m
2
; 02 lonas externas de 3,30m x 100m cada, total 660m
2
. Portão de acesso ao Barracão no 2, reparos: Desmontagem, serviço de solda. TEMPO DE USO: 6 ANOS.[...].”.

Assim, não há como prosperar a alegação da seguradora de que os danos ocasionados aos bens segurados foram causados pelo desgaste natural das benfeitorias.

Embora a seguradora tenha juntado aos autos um parecer indicando o desgaste natural nos aviários atingidos pelo vendaval fato é que referido documento de ID 106275019 foi produzido unilateralmente sem observância ao contraditório e sem qualquer assinatura ou identificação do responsável pelas informações ali inseridas.

O parecer de ID 106275019 inclusive contradiz o laudo pericial confeccionado pelo vistoriador da própria seguradora, pois afirma não ter sido identificado sinais de vendaval nos bens segurados quando da realização da vistoria in loco.

O suposto laudo meteorológico juntado aos autos pela seguradora no ID 106275028 também não comprova suas alegações, pois inexistente qualquer informação capaz de comprovar que referido documento tenha sido emitido por um órgão ou instituto meteorológico apto a atestar a inexistência de rajadas de vento com velocidade igual ou superior a 15m/s no dia 29/09/2019.

Além disso, instada a se manifestar sobre as provas a serem produzidas, a seguradora se manifestou no ID 106273006 requerendo apenas a produção de prova testemunhal consistente no depoimento pessoal do autor e depoimento do regulador do sinistro responsável pela vistoria in loco.

Assim, constata-se que a irresignação da seguradora se dá por não ter logrado êxito em comprovar suas alegações, inexistindo na hipótese dos autos qualquer violação ao seu direito de defesa, motivo pelo qual não prospera seu inconformismo.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
afasto a preliminar
arguida.-

2)

PRELIMINAR – INAPLICABILIDADE DO CDC

Conforme relatado, defende a parte apelante a inaplicabilidade do CDC ao argumento de que o apelante não se enquadra no conceito de consumidor tendo em vista a utilização dos recursos financeiros para implemento de sua atividade empresarial, devendo se submeter as regras exclusivamente civilistas.

No entanto, mais uma vez sem razão a apelante
.

Isso porque, o apelado contratou o seguro penhor rural com o objetivo de proteger seu patrimônio de eventuais riscos, sendo assim considerado destinatário final, nos termos do que dispõe o artigo 2o do CDC.

Além disso, o seguro penhor rural não se confunde com o financiamento cujo valor liberado foi utilizado pelo apelado para implemento de sua atividade agrícola.

Ademais, o CDC é claro ao estabelecer sua aplicabilidade aos contratos de seguro e demais serviços de natureza bancária, financeira e de crédito, conforme o § 2o do artigo 3odo CDC.

Assim, tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que concluir que suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2o do artigo 3o do CDC.

Diante disso,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
e passo a análise do mérito.

3) MÉRITO

No tocante à ausência de cobertura para os danos reclamados em razão de que o imóvel apresentava desgaste natural e deterioração gradativa por falta de manutenção, a apelante não logrou êxito em comprovar tais alegações.

Isso porque, o Relatório de Regulação de Sinistros de ID 106275017 corrobora as informações constantes da inicial, pois o vistoriador da própria seguradora atesta ter comparecido no local do sinistro e constatado os danos reclamados pelo segurado no importe de R$ 85.236,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais), pois o local encontrava-se preservado para realização da vistoria, concluindo que os estragos foram causados por vendaval ocorrido em 29/09/2019.

O vistoriador/avaliador da seguradora ainda descreveu Relatório de Regulação de Sinistros a dinâmica do sinistro, conforme trecho abaixo transcrito (ID 106275017):

“[...] O Sr. Erni Suhre (Segurado), relata que dia 29/09/2019 por volta das 15h00min, aconteceu forte chuva seguida de vendaval, durante o temporal as portas dos aviários abriram e o vento entrou danificando cobertura e lonas das laterais direita e esquerda dos Barracões no 1 e no 2. O Sr. Erni, informou que sua propriedade possui 8,5 hectares com casa sede medindo 240m2 (R$ 450.000,00), 02 Casas de Funcionários com 54m2 casa (R$ 60.000,00), 06 Barracões/Aviários com 8.400m2 total (1.800.000,00), Na vistoria constatamos a ação de ventos de grande intensidade que causou danos em dois aviários. [...].”

Além disso, a parte autora juntou como prova do vendaval um vídeo em que comprova a ocorrência de forte chuva e ventania em sua propriedade na data em que ocorreu o sinistro (ID 106274599) e diversas fotos demonstrando o estrago causado pelo vendaval.

Há que se destacar que referidas provas não foram afastadas pela seguradora, deixando a apelante de se desincumbir do ônus probatório, como determina a regra do inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Assim, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 106273011):

“[...] III – DO MÉRITO

De início, vislumbra-se que previamente à análise quanto à pertinência da pretensão indenizatória deduzida pela parte autora, necessário se faz aferir se a relação havida entre os litigantes se subsume-se às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

E, neste ponto, registro que razão assiste ao requerente.

Com efeito, exsurge-se do contrato ajustado entre as partes que o seguro foi pactuado em decorrência da cédula de crédito rural firmada junto ao Banco do Brasil S/A, visando, assim, resguardar o imóvel rural explorado pela parte autora no exercício da atividade econômica por ela desenvolvida.

Nesse panorama, salta à vista que o negócio ajustado teve por escopo o incremento da atividade econômica do produtor rural, afastando-se, em princípio, a caracterização do conceito de consumidor e, por consectário lógico, a aplicação da legislação consumerista.

Esta, aliás, é a intelecção perfilhada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO DE PENHOR RURAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CONSERTO DO BEM. VALOR DEVIDO AO SEGURADO. CUSTOS. MODULAÇÃO. INSERÇÃO DE PEÇAS NÃO AFETADAS PELO SINISTRO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA [...]. 3. A relação mantida entre as partes não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. O seguro de penhor rural foi pactuado em decorrência de Cédula Rural Pignoratícia, firmada pelo autor com instituição financeira com o intuito de incrementar a atividade econômica do produtor rural, afastando-se a caracterização no conceito de consumidor [...]. (TJDFT, Ap no 07170295220208070001, 6a Turma, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28.04.2021)

Não obstante, segundo a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça a vedação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações havidas com o produtor rural somente se justifica se, para além de não ser demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço contratado tenha sido obtido com o propósito de incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final.

Da exegese de tal hermenêutica, dessume-se que dois são os pressupostos cumulativos necessários para afastar a aplicação do CDC à relação jurídica mantida entre as partes: (a) a vulnerabilidade do produtor contratante; e (b) a finalidade de incremento da atividade econômica.

Partindo de tal pressuposto, e a despeito do requerente não se enquadrar propriamente no conceito de destinatário final do serviço securitário, é inarredável sua vulnerabilidade técnica frente ao poderio da seguradora ré, uma vez tratar-se de pessoa física que se qualifica como pequena produtora rural, circunstância que, segundo a mitigação da teoria finalista, possibilita que a questão seja analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

De inteira pertinência ao tema versado, trago à colação o seguinte precedente do Tribunal Cidadão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou a aplicação da teoria subjetiva (ou finalista) para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela vulnerabilidade do agravado em relação à agravante. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp no 415.244/SC, 4a Turma, Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 07.05.2015)

Em similitude e na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior, veja-se a contemporânea jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PENHOR RURAL. SEGURO OBRIGATÓRIO ATRELADO AO FINANCIAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. DANOS À COLHEITADEIRA ORIUNDOS DE CAUSA EXTERNA. DENEGAÇÃO DA COBERTURA, A PRETEXTO DE SE TRATAR DE RISCO EXCLUÍDO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA QUE NÃO DEMONSTROU TER DADO CIÊNCIA PRÉVIA AO CONSUMIDOR ACERCA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE E DE SUAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Ap no 00008411720188160107, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Vilma Régia Ramos de Rezende, j. 20.08.2020)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, filio-me ao entendimento da teoria finalista mitigada e, verificando a vulnerabilidade técnica da parte autora, de rigor a aplicação das normas consumeristas.

Fixada tal premissa, denota-se que a controvérsia remanesce quanto ao dever da seguradora ré em pagar a indenização securitária, porquanto a própria alega como circunstância impeditiva e/ou extintiva do direito do autor o fato de que o evento climático narrado na exordial não se caracteriza como vendaval, pois não registradas rajadas com velocidade igual ou superior a 15 m/s (quinze metros por segundo), e, também, porque os danos delineados teriam sido ocasionados pela falta de manutenção e deterioração das benfeitorias (aviários) atingidos.

Todavia, a parte requerida não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe era exigido por força do art. 373, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o laudo de vistoria confeccionado por seu preposto,
devidamente assinado pelo requerente
, e coligido à contestação ilide, por si só, a tese sustentada a título de defesa (id. 47146120).

Com efeito, ao assinalar a “causa/evento” do sinistro, o avaliador da parte ré, registrando que o local encontrava-se “preservado para a vistoria”, concluiu tratar-se de vendaval ocorrido nos dias 29 e 30.09.2019, apurando, na ocasião, ter havido prejuízo no valor de R$ 85.236,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais), delineando, ainda, a dinâmica dos acontecimentos no anexo:

O Sr. Erni Suhre (Segurado), relata que dia 29/09/2019 por volta das 15h00min, aconteceu forte chuva seguida de vendaval, durante o temporal as portas dos aviários abriram e o vento entrou danificando cobertura e lonas das laterais direita e esquerda dos Barracões no 1 e no 2. O Sr. Erni, informou que sua propriedade possui 8,5 hectares com casa sede medindo 240m2 (R$ 450.000,00), 02 Casas de Funcionários com 54m2 casa (R$ 60.000,00), 06 Barracões/Aviários com 8.400m2 total (1.800.000,00), Na vistoria constatamos a ação de ventos de grande intensidade que causou danos em dois aviários. AVIÁRIO no 1 – Danos em Cobertura, madeiramento, Telha, Forro de lonas e lonas laterais. DOS PREJUÍZOS: 12,00m x 30,00m = 360m2 (4.000 unidades de Telhas de barro Francesa, 40 Caibros de 6x12 de 8m cada, 24 caibros 12x12 de 6,00m cada, 32 caibros de 6x12 de 4,00m cada. 1.260m lineares de ripão, Lona de forro de 15,00mx50,00 = 750m2. 02 (duas) lonas externas 3,30x100,00m = 660m2. 02 Curvas de canos de 75mm e 02 Tubos de PRV com 3,00m cada e 17m Helicorde, 25 barra Niple Completa, 90m de canos de 20mm para nebulização, 90 unidades de bicos de nebulização, TEMPO DE USO: 6 ANOS. AVIÁRIO no 2 – Uma lona interna medindo 3,60 X 50,00m = 18m2. 02 lonas externas de 3,30mx100m cada, total 660m2, Portão de acesso ao Barracão no 2, reparos: Desmontagem, serviços de solda. TEMPO DE USO: 6 ANOS.

Reparos e Serviços liberados por conta e risco do segurado.

Por outro lado, não se figura razoável reputar como verídicas as informações contidas no segundo relatório de mesma natureza,
porém desprovido da assinatura do segurado
, onde, então, há apontamentos que geram dúvidas acerca do acontecimento do evento climático (id. 47146122). No mesmo sentido, não merece guarida a narrativa criada unilateralmente no relatório final do caso, oportunidade em que, à revelia do consumidor, há menção a desgastes e deterioração nas estruturas (aviários) atingidas (id. 47146125), contradizendo, inclusive, a resposta dada ao pedido de reanálise formulado pelo autor, quando, então, a seguradora chegou a afirmar que
“o vistoriador não identificou sinais de vendaval no bem”
(id. 42161675).

Além disso, à exordial foi coligido arquivo de vídeo em que resta claramente demonstrada a ocorrência de vento forte e chuva na localidade (id. 42161677), o que não foi infirmado pela parte ré, por qualquer meio jurídico em direito admitido, notadamente porque embora a demandada afirme que a tabela nomeada como “laudo meteorológico” tenha sido fornecida pelo Poder Público local, inexiste qualquer indício que dê respaldo à sua veracidade e origem, devendo ser considerada, pois, como prova unilateral, desprovida, assim, de validade jurídica para fins da formação do livre convencimento motivado desta julgadora.

Inadequado seria esquecer, ainda, que a prova oral pleiteada pela promovida não teria o condão de modificar a intelecção edificada por este juízo, eis que a ré limitou-se a postular pela colheita do depoimento pessoal do autor e pela inquirição do preposto que compareceu ao local dos fatos e realizou a avaliação dos danos, o qual também foi autor dos documentos conflitantes acima mencionados, de sorte que suas declarações não serviriam para infirmar a narrativa autoral, mormente porque, se inquirido, o seria na qualidade de informante.

Destarte, não tendo a requerida logrado êxito em convergir a tese defendida, e prevendo o contrato de seguro a cobertura por danos ocasionados por vendaval, de rigor a procedência da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COBRANÇA DE SEGURO. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida. MÉRITO. Dano em painel. Vendaval. Alegação da seguradora de que os ventos não ultrapassaram 15 m/s, o que não caracteriza vendaval. Requerida que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de afastar, por meio de provas idôneas e suficientes, a presunção em tela, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Sentença preservada. Seguro contratado que prevê cobertura nos casos de vendaval. Recurso não provido. (TJSP, Ap no 10186324720168260309, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 30.04.2019)

No tocante à extensão da indenização, esta deverá corresponder ao valor do menor orçamento – confeccionado por Belo Atacado e Distribuidora Ltda. no valor de R$ 85.236,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais) –, apurado pela própria requerida na fase administrativa, haja vista que assim também pleiteado pelo requerente na peça vestibular (id. 47146125).

Em arremate, necessário registrar que o
quantum
indenizatório deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente segundo INPC a partir do trigésimo dia seguinte à entrega dos documentos necessários ao pagamento administrativo da indenização.

Sobre o tema, veja-se a orientação jurisprudencial da Corte Mato-grossense:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PENHOR RURAL – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INCÊNDIO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CONTRATO EM RAZÃO DO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO ANTES DA VISTORIA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA – DESCABIMENTO – COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO SEGURADO – DESÍDIA DA SEGURADORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – CARACTERIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO [...].
A correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação por danos materiais deve incidir 30 dias a partir da entrega de todos os documentos pelo segurado/beneficiário, de acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que é quando a seguradora tem disponível todos os elementos necessários à análise do pedido do autor
[...]. (TJMT, Ap no 00002121520148110045, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.01.2020, sem grifos no original)

Com tais considerações, a procedência da ação é medida de rigor.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de cobrança, motivo pelo qual
CONDENO
a parte requerida ao pagamento da indenização securitária segundo o valor do menor orçamento apresentado – R$ 85.236,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais) – que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do trigésimo dia após a entrega dos documentos pelo segurado à seguradora para o pagamento administrativo do prêmio.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. [...].”

Assim,
a sentença deve ser mantida neste ponto
.

Por fim, também descabida a tese de ser necessária a intimação do Banco do Brasil para que informe o valor do saldo devedor atualizado, a fim de possibilitar a quitação e/ou amortização das dívidas contraídas pelo segurado e a existência de eventual saldo remanescente.

Isso porque, analisando detidamente os documentos que instruem os autos constata-se que a Cédula de Crédito Rural no 40/03017-2 encontra-se atrelada à matrícula imobiliária no 5528, enquanto a Cédula de Crédito Rural no 40/00833-9 está vinculada à matrícula imobiliária no 5249, conforme documentos juntados aos autos pela própria seguradora no ID 106275016.

Constata-se da análise de ambas as cédulas de crédito rural a existência de cláusula especifica prevendo a necessidade de contratação do seguro, conforme abaixo transcrito (ID 106275016):

“[...] SEGURO DOS BENS EM GARANTIA – Obrigo-me (amo-nos) a segurar os bens constitutivos da garantia, com cláusula irrevogável e irretratável, em favor e no interesse do BANCO DO BRASIL S.A., até final liquidação da dívida. [...].” (fl. 6 da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03017-2).

Extrai-se da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/00833-9 que o crédito concedido destina-se ao financiamento de benfeitorias do tipo construção de granja para avicultura, cuja garantia corresponde ao imóvel de matrícula imobiliária no 5249 (ID 106275016).

Por outro lado, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03017-2 refere-se ao crédito destinado à aquisição de 01 (um) trator agrícola novo, marca Agrale, Modelo 575.4, motor MWM 75CV, equipado com inversor e redutor de marchas, tanque de combustível 60 litros e direção hidráulica, chassi A1G13AA2CD0000187, no valor de R$ 92.250,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta reais) e 01 (uma) Plaina agrícola frontal PAF 650, nova, marca Stahar, conjunto com concha e lâmina, série 1910, no valor de R$ 23.130,00 (vinte e três mil cento e trinta reais), tendo sido dado como garantia o imóvel de matrícula 5528 (ID 106275016).

Ao analisar a matrícula imobiliária de no 5249 de ID 106274591, verifica-se que houve a baixa do gravame em 18/03/2019 com o cancelamento da anotação referente à hipoteca vinculada a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/00833-9 por autorização do credor Banco do Brasil S/A.

Há que se esclarecer ainda, que a matrícula imobiliária 5249 e 5528 compreendem áreas rurais desmembradas do Sítio “Ninho dos Ventos”, situado no Município e Comarca de Campo Verde/MT, de propriedade de
ERNI SUHRE.

Assim, não há como prosperar o inconformismo da seguradora, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

Com relação ao termo inicial da correção monetária, alega a seguradora que nos débitos oriundos de decisão judicial devem incidir a partir da data do ajuizamento da demanda, conforme artigo 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81.

Da mesma forma, razão não lhe assiste.

Isso porque, a correção monetária a incidir sobre a hipótese dos autos corresponde àquela prevista no § 1o do artigo 1o da Lei 6.899/91 e não o seu § 2o como defende a seguradora, pois se refere à dívida líquida e certa.

Extrai-se da decisão recorrida que o magistrado singular aplicou a regra prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 6.899/91, pois estabeleceu como termo inicial de fluência da correção monetária a data de vencimento da obrigação, qual seja, 30 (trinta) dias contados a partir da entrega de todos os documentos indispensáveis a regularização do sinistro, conforme trecho do dispositivo abaixo transcrito (ID
106273011
):

“[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de cobrança, motivo pelo qual
CONDENO
a parte requerida ao pagamento da indenização securitária segundo o valor do menor orçamento apresentado – R$ 85.236,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais) – que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do trigésimo dia após a entrega dos documentos pelo segurado à seguradora para o pagamento administrativo do prêmio. [...].”

Ora, é sabido que a correção monetária sobre o valor da condenação por danos materiais (apólice) deve incidir 30 dias a partir da entrega de todos os documentos pelo segurado, de acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que é quando a seguradora tem disponível todos os elementos necessários à análise do pedido do autor.

Assim, não há como acolher a irresignação da seguradora, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, majoro para 15% sobre o valor atualizado da condenação a verba honorária, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto
.-”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022